Tribunal: TJES
Processo: 5037652-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037652-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA DE JESUS SANTOS PRETTI

APELADO: SESA ES Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SESA Nº 010/2022-NÍVEL SUPERIOR. FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE FARMACÊUTICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ALEGADO EM FASE ANTERIOR DO CERTAME. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. PERÍODO MÍNIMO DE SEIS MESES. COMISSÃO ADMINISTRATIVA RECONHECEU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ACIMA DO EXIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese o Edital estipule que a não comprovação da experiência profissional do candidato resulta na sua eliminação, verifica-se que a apelante comprovou sua atuação como farmacêutica, ainda que não em perfeita compatibilidade com o período declarado anteriormente. 2. A própria Administração Pública reconheceu que a candidata, apesar de não possuir a experiência profissional declarada inicialmente, possuía contabilizados 39 meses e 6 dias de experiência, conforme documentação enviada. 3. Resta desmedido indeferir a participação no certame em razão da incompatibilidade entre o período de experiência profissional alegado na inscrição e o comprovado na convocação, uma vez que preenchido o requisito de experiência mínima - 6 (seis) meses - previsto no Edital e reconhecido pela Comissão responsável pelo Processo Seletivo. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LARISSA DE JESUS SANTOS PRETTI
em face da sentença (ID n.º 5462987)

proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em síntese, extinguiu a ação ordinária com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. I do CPC, entendendo pela regularidade da eliminação da Apelante do certame público por ausência de comprovação profissional exigida em edital.

Em suas razões recursais (ID n.º 5462989), sustenta a Recorrente que existiria uma interpretação equivocada da cláusula 9.7 do edital, sendo objeto de apelo apenas o pedido sucessivo da exordial, para que “
seja cancelado o indeferimento da inscrição da Requerente considerando o período de experiência profissional reconhecido pela banca examinadora, qual seja, 39 meses e 6 dias, com a atribuição dos respectivos 7 pontos, para que a Requerente seja novamente convocada conforme disponibilidade de vagas, uma vez que passaria da 25ª para a 35ª posição
”.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n.º 5462992) pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença e impugnação à gratuidade da justiça.

Decisão proferida (ID n.º 6650968) revogando a gratuidade da justiça frente a omissão no que diz respeito à apresentação de documentos hábeis a demonstrar a miserabilidade jurídica da Apelante.

Pois bem, antes da devida análise do apelo, observo ser necessária uma breve exposição do quadro fático que permeia a lide.

Compulsando os autos, colhe-se que a relação jurídica existente entre as partes tem início por meio do Edital de Processo Seletivo SESA Nº010/2022 - Nível Superior (ID n.º 5462959), o qual objetivou a contratação temporária para o exercício das funções de Administrador, Arquiteto, Assistente Social, Contador, Enfermeiro I, entre outros, inclusive para Farmacêutico I.

Vale mencionar que o certame estipula três etapas: 1ª Etapa - Inscrição; 2ª Etapa - Comprovação das Informações Declaradas; e 3ª Etapa - Formalização do Contrato.

Dessa forma, denota-se que a Apelante informou no momento da inscrição que possuiria 72 (setenta e dois) meses de experiência, consubstanciado no período entre 22/11/2016 até a data de propositura da demanda.

Em ato subsequente ao fim das inscrições, tem-se a publicação geral dos candidatos, na modalidade ampla concorrência, de acordo com as informações declaradas no momento de inscrição. Conforme ID n.º 5462960,
LARISSA DE JESUS SANTOS PRETTI
estava classificada em 25º (vigésima quinto) lugar, para o cargo de Farmacêutico I, com pontuação máxima em “Pontos por Experiência”.

Por meio da Convocação N.º 25 - 10/2022 (ID n.º 5462961), tem-se o requerimento para que a Recorrente apresentasse os documentos referentes aos requisitos para o cargo, comprovando a qualificação e experiência profissional.

Consequentemente, atendendo à convocação, apresentou os documentos que entendeu compatíveis para com as informações declaradas no momento de inscrição (ID n.º 5462962), objetivando fundamentar a pontuação máxima no quesito experiência profissional - 10 (dez) pontos.

Ao ser publicado o Resultado da Convocação N.º 25 - 10/2022 (ID n.º 5462963), consta a Autora/Apelante como “
INDEFERIDO - Não comprovou toda experiência conforme edital (Toda experiência na área exigida no requisito)
”.

Frente ao indeferimento, a parte Apelante interpôs recurso à Secretaria de Saúde (ID n.º 5462964), que restou inferido, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Em análise às argumentações trazidas, verificamos que não assiste razão ao(a) recorrente e que seu indeferimento se deu em virtude de que
não comprovou experiência (54 meses e 01 dia a 60 meses completos até a data da inscrição), no requisito do cargo na área de Programa de Aquisição e Controle e ou Dispensação de Medicamentos.
Destacamos que foi contabilizados 39 meses e 6 dias de experiência na documentação enviada e que o tempo de Coordenadora de Farmácia não foi contabilizado porque é cargo de Gestão.
Salientamos que o CBO 141410, figura abaixo, não é de farmacêutico e sim Gestor, não sendo necessário ser formado em farmácia para exercer o cargo de Coordenador e que por isso ocorreu alteração de cargo na CTPS
.” (Destaquei).

Após esse breve apanhado fático, vale rememorar que o apelo pretende que a sentença seja reformada apenas em relação ao pedido sucessivo, no qual requer que
“seja cancelado o indeferimento da inscrição da Requerente considerando o período de experiência profissional reconhecido pela banca examinadora qual seja, 39 meses e 6 dias, com a atribuição dos respectivos 7 pontos, para que a Requerente seja novamente convocada conforme disponibilidade de vagas, uma vez que passaria dá 25ª para a 35ª posição
”.

Sendo assim, fica claro que a Recorrente não busca alterar o entendimento da Comissão em relação à não contabilização do período em que a Apelante exerceu o cargo de Coordenadora de Farmácia. Na realidade, pretende a Apelante apenas que a sentença seja reformada para afastar a eliminação do certame por ausência de comprovação de experiência profissional, de forma que a candidata seja remanejada na classificação de acordo com o tempo de experiência que restou efetivamente comprovado e computado como válido pela Administração Pública.

No contexto posto, entendo que o apelo deve ser acolhido e o édito sentencial parcialmente reformado quanto ao pedido sucessivo destacado. Explico.

Eminentes pares, torna-se necessário que nesse momento a atenção se volte ao Edital de Processo Seletivo SESA Nº010/2022 - Nível Superior (ID n.º 5462959), em estrita observância à devolutividade recursal:

“9.7
A não comprovação do requisito, experiência profissional e qualificação profissional, ou ainda, o não envio da documentação comprobatória na data estabelecida no ato da convocação, implicará em ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do Processo Seletivo
. [...]

CARGO: FARMACÊUTICO - I
REQUISITO:
Diploma de conclusão de curso superior em Farmácia, emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Domínio do pacote office.
Comprovar experiência mínima de 06 (meses) meses no cargo na área de Programa de Aquisição e Controle e ou Dispensação de Medicamentos, devidamente declarado, de acordo com a alínea “D” do anexo II deste Edital
.
SALÁRIO: R$4.875,08; CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. LOTAÇÃO: CA, CAPAAC, CREFES, FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES, FARMÁCIA CIDADÃ DE NOVA VENÉCIA, FARMÁCIA CIDADÃ DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, HDAMF, HDDS, HEAC, HESVV, HINSG, HJSN, HMSA, HRAS, HSJC, UIJM, SRSC, SRSCI, SRSSM, SRSV.”

Após a breve leitura dos itens contidos no Edital, evidencia-se que:
i)
será eliminado do Processo Seletivo o candidato que deixar de comprovar experiência profissional e qualificação profissional e
ii)
a experiência mínima que deve ser comprovada para o cargo de Farmacêutico é de 6 (seis) meses.

Em que pese o Edital estipule que a não comprovação da experiência profissional do candidato resulte na sua eliminação, a bem da verdade, a parte Apelante comprovou sua atuação como farmacêutica, ainda que não em perfeita compatibilidade com o período inicialmente declarado.

Infere-se do
decisum
proferido pela Comissão Processo Seletivo/SESA que, em relação à candidata
LARISSA DE JESUS SANTOS PRETTI
“
foi contabilizados 39 meses e 6 dias de experiência na documentação enviada”
, período em que
LARISSA DE JESUS SANTOS PRETTI
exerceu o cargo de farmacêutico, conforme CTPS anexa aos autos
(ID n.º 5462962 - fl. 5 do PDF).

Ou seja, apesar da comprovação da experiência profissional mínima para participação do Processo Seletivo (seis meses), conforme expressamente previsto em Edital e reconhecido pela própria Comissão, não houve a readequação dos pontos atribuídos à Apelante, de maneira que acabou sendo desclassificada como se nenhuma experiência profissional tivesse sido comprovada.

Em razão disso, não é aceitável que um candidato que tem
“
39 meses e 6 dias de experiência na documentação enviada”
, conforme reconhecido pela própria Administração Pública, seja eliminado de um Processo Seletivo que exige como período mínimo de experiência apenas 6 (seis) meses, conforme fixado em Edital pelo ente estatal.

Ora, se a própria Administração Pública, ao indeferir em parte a documentação comprobatória de experiência profissional apresentada pela candidata, expressamente reconheceu que esta tinha 39 meses e 6 dias de experiência, não pode afastá-la do certamente sob argumento de não comprovação de experiência profissional mínima.

Neste particular, ressalto que o princípio da confiança legítima decorre da concepção de que o Estado tem a obrigação de conferir previsibilidade e estabilização às ações públicas, sem que possa submeter o cidadão ao arbítrio ou a manifestações de vontade contraditórias.

Nesse sentido, de reconhecer a aplicabilidade do princípio da confiança legítima no Estado, como forma de condicionar o agir público, destaco os seguintes julgados:

[...] 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional é ato singular que permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4.
Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima
. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes. (STF; Rcl-AgR 44.776; PR; Segunda Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 03/04/2023; DJE 14/04/2023)

[...] No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação.
A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte.
[...] (STF; Ag-RE-AgR 1.382.457; SP; Primeira Turma; Rel. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 29/08/2022; Pág. 45)

Em casos similares a jurisprudência já se manifestou:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
. EDITAL Nº 47/2020. CARGO DE PROFESSOR E PEDAGOGO.
ALEGAÇÃO DE PONTUAÇÃO DIVERGENTE NA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA E NA DEFINITIVA QUANTO AO ITEM RELATIVO AO TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.
ARGUIÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE DEVERIA CONFERIR-LHE PONTUAÇÃO MÁXIMA. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CÓPIAS DAS PÁGINAS DA CTPS QUE FORAM ACOMPANHADAS POR PORTARIAS DE NOMEAÇÃO PUBLICADAS EM DIÁRIO OFICIAL. JUNTADA, AINDA, DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBAITI, NA QUALIDADE DE EMPREGADOR, ASSINADA E CARIMBADA. QUALIFICAÇÃO CIVIL DA CANDIDATA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTREMAMENTE RIGOROSA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. FORMALISMO EXACERBADO QUE NÃO CONDIZ COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE SOBRE A FORMA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA PONTUAÇÃO DA CANDIDATA.SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJPR - 5ª C.Cível - 0013969-32.2021.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 22.06.2021)..

Portanto, resta desmedido indeferir a participação da Apelante no certame em razão da incompatibilidade numérica entre o período de experiência profissional alegado na inscrição e o efetivamente comprovado na convocação para verificação, uma vez que resta devidamente preenchido o requisito de experiência mínima - 6 (seis) meses - previsto em Edital e reconhecida pela Comissão responsável pelo Processo Seletivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, tornando sem efeito o indeferimento da inscrição da Apelante por ausência de experiência mínima, com a consequente reintegração ao certame, determinando que seja considerado o período de experiência profissional reconhecido pela Comissão (39 meses e 6 dias), com atribuição dos pontos respectivos.

Desse modo, considerando que o provimento do recurso se restringe à reforma de capítulo que tratou de apenas um dos pedidos, tem-se, consequentemente, a parcial procedência da pretensão autoral para condenar a parte Apelada a reintegrar a Apelante ao Edital de Processo Seletivo SESA Nº010/2022 - Nível Superior com a respectiva experiência e pontuação devida.

Diante de tal quadro, em observância ao quantitativo de pedidos formulados, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de piso, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Portanto, em consonância com artigo 85, §2º do CPC, considerando as peculiaridades da lide, entendo como assertiva a fixação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para cada parte, uma vez que encontra-se em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2024 às 14:17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50906124042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.